Tribunal: TJES
Processo: 5000388-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo Plantonista da 3ª Região, em processo oriundo da Vara Única de Muniz Freire, no qual o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140, 141, § 3º, e 147, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, visando à revogação da prisão preventiva ou à substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas; e (iii) determinar se há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está amparada em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à integridade física e psicológica da vítima.

4. O
modus operandi
, consistente em perseguição e ameaças reiteradas de morte no contexto de violência doméstica, revela periculosidade concreta do agente e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. O histórico do paciente, com registros anteriores envolvendo violência doméstica, inclusive descumprimento de medida protetiva, evidencia risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à eventual pena futura configura juízo meramente prognóstico, inviável nesta fase processual.

8. O excesso de prazo não se verifica de forma automática, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso e a inexistência de inércia estatal injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. Condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, não se realizando por critério meramente matemático.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140, 141, § 3º, e 147, § 1º; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 212.056/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 21.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 211.075/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000388-08.2026.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: J
UÍZO
PLANTONISTA DA 3ª REGIÃO

PACIENTE: JOSIMAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIMAR DA SILVA

contra suposto ato coator do juízo do
J
UÍZO
PLANTONISTA DA 3ª REGIÃO,
em processo distribuído da Vara Única de Muniz Freire
, nos autos do processo nº 5001797-39.2025.8.08.0037, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 140, art. 141, §3°, 147, §1º CP, na forma da Lei nº 11.340/2006.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de preenchimento dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do art. 312 do CPP e fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Argumenta que o paciente possui boas condições pessoais, visto que possui trabalho lícito. Também alega falta de proporcionalidade ante possível pena com regime inicial aberto.

Levando isto em consideração, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17761650.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17823108, pela
denegação
da ordem.

Posteriormente, por meio da petição de ID 17890049, a Defesa reiterou a tese de excesso de prazo, afirmando que, até a presente data, não houve formalização da denúncia, fazendo referência, inclusive, a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, datada de 15/01/2026, informando que o inquérito não fora concluído. Considerando que não há qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Constata-se dos autos de origem que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 140, art. 141, §3°, 147, §1º CP, na forma da Lei nº 11.340/2006. A ver relato da vítima (págs. 71 do ID 17758070):

“QUE A DECLARANTE CONVIVEU COM O CONDUZIDO DESDE MAIO DO CORRENTE, QUE A DECLARANTE TEM FILHOS DE OUTRO RELACIONAMENTO, QUE O CONDUZIDO É DIARISTA NA ROÇA E A DECLARANTE IDEM, QUE O CONDUZIDO FAZ USO ABUSIVO DE ALCOOL, QUE O CONDUZIDO JA FOI PRESO E NAO TEM ARMA DE FOGO, QUE A RELAÇÃO DO CASAL SEMPRE FI CONTURBADA TENDO EM VISTA O COMPORTAMENTO POSSESIVO E OBSSESSIVO, QUE JA FOI AGREDIDA FISICAMENTE PELO CONDUZIDO NA FRENTE DE UMA DAS FILHAS MENROES DA DECLARANTE, QUE AS AGRESSOES VERBAIS E AMEAÇAS SAO CONSTANTES, QUE NA DATA DE HOJE PASSOU A XINGAR A DECLARANTE E VAGABUNDA E PIRANHA E ATO CONTINUO PASSOU A PROFERIR AMEAÇAS DIZENDO QUE MATARIA A DECLARANTE HOJE DE QUALQUER JEITO, QUE A DECLARANTE TEVE QUE FUGIR E ACIONAR A POLICIA, QUE DIANTE DOS FATO E DO TEMOR DE ALGO PIOR PROCUROU A POLICIA, QUE DESEJA REPRESENTAR, QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA E VISITA TRANQUILIZADORA [...]”

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Nesse sentido, vejamos a decisão do magistrado que manteve a prisão preventiva (págs. 32/34 do ID 17758070):

Inicialmente cabe o enfoque que o requerente Josimar da Silva foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, 141, §3º, e 147, §1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em face da vítima [K. R. L. B.].

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, devendo ser mantida apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se revelarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

No caso em apreço, após analisar os argumentos defensivos e os elementos constantes dos autos, verifico que persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar na audiência de custódia realizada em 29/12/2025 (Id. 88100868), não havendo alteração fática capaz de justificar a sua revogação neste momento.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais relataram a perseguição empreendida pelo réu à ofendida e as ameaças de morte proferidas ("vou te matar hoje de qualquer jeito").

O periculum libertatis, fundamento da prisão preventiva, evidencia-se de forma concreta na necessidade de garantia da ordem pública e, sobretudo, na imprescindibilidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Diferentemente do alegado pelo requerido Josimar, a ausência de lesão física atual não afasta, por si só, a sua periculosidade.
A sua conduta, que após um desentendimento inicial, perseguiu a vítima até a residência de seus pais para proferir ameaças graves, denota um descontrole emocional e uma ousadia que não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

Ademais, a análise do histórico do requerido Josimar (consulta esta realizada nesta data no sistema PJe), revela a existência de dois processos, sendo o primento tombado sob o nº 0000756-98.2020.8.08.0037 e o segundo sob o nº 0000061-08.2024.8.08.0037, que revelam um padrão de comportamento conflituoso e reiterado em contextos de violência doméstica e familiar.

Embora os feitos anteriores tenham sido arquivados ou resultaram em liberdade provisória por questões processuais (desinteresse das vítimas ou reconciliação), o fato de o réu figurar repetidamente como autor de fatos análogos contra diferentes vítimas (A. C., G. e, agora, K.) indica uma propensão à reiteração delitiva e um desprezo pelas normas de convivência social e respeito à mulher.

Ressalte-se que, no processo nº 0000061-08.2024.8.08.0037, o réu foi preso em flagrante em novembro de 2024 por descumprimento de medida protetiva, o que reforça a insuficiência das medidas cautelares em meio aberto para conter seu ímpeto delitivo.

A soltura prematura, neste cenário, representaria um risco inaceitável à vítima [K. R. L. B.], que já se encontra amparada por Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos autos nº 5001798-24.2025.8.08.0037.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa, trabalho lícito), é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, como ocorre na espécie.

Neste sentido, a gravidade concreta da ação (ameaça de morte e perseguição) e o risco fundado de reiteração (histórico de múltiplos registros) demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes e inadequadas para o caso concreto.

Ante o exposto indefiro o pedido de revogação da prisão preventivo, razão pela qual mantenho a prisão preventiva de Josimar da Silva, com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. [...]” - destaquei

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, posto que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, visto que a acusação é ameaças de morte

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade e concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (
STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025
) – destaquei

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Ressalte-se que com a Lei nº 15.272, de 2025, incluiu-se o §3º ao art. 312 do CPP, em que prevê-se que “Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública [...] IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso”, ao que primariedade técnica do paciente não basta para a aferição do risco à ordem pública.

Ademais, “
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
” (STJ - AgRg no RHC: 211075 PE 2025/0038392-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

Quanto à alegação do excesso de prazo, verifica-se que o paciente está preso desde 29/12/2025, e quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Além disso, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário e possui ocupação lícita, tal argumento, considerando a gravidade em concreto da conduta, não é suficiente para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Neste sentido já se manifestou Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.